Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO. OBSCUIRDADE. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.